Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-15.2023.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-15.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (APELANTE), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA, CONFIRMADA POR INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – BUSCAS ALICERÇADAS EM FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – LOCAL UTILIZADO COMO
“BOCA DE FUMO”
– LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO RECREATIVO – DESCABIMENTO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A ATUAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA CONDENADA – IMPOSSIBILIDADE –REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – MULTA MANTIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca domiciliar não foi conduzida de forma aleatória, uma vez que precedida por investigações preliminares para verificar denúncias anônimas recebidas, sendo constatada a existência de crime permanente no imóvel, legitimando a entrada dos agentes policiais no domicílio devido a fundadas suspeitas. Assim, não há que se falar em violação da norma constitucional contida no art. 5º, XI, da CF.

2. Com base nas provas obtidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos investigadores de polícia que monitoraram a residência e indicaram que os apelantes estavam ali para a venda de entorpecentes, corroborados pelas declarações extrajudiciais de usuários que confirmaram que o local funcionava como uma
“boca de fumo”
, não é possível desclassificar ou mesmo absolver a conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

3. Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza da parte condenada, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
SARA SOUZA MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que a condenou pela prática do crime tipificado
no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, aplicando-lhe a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (ID. 201898665), a Defesa aduz, em sede
preliminar
, a
nulidade do processo criminal
devido à invasão de domicílio
realizada sem ordem judicial e sem a existência de suspeitas fundamentadas, violando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No
mérito
, busca-se a
absolvição
argumentando que
não foram produzidas

provas suficientes

de autoria e materialidade
para estabelecer a prática de tráfico de drogas pela Apelante, o que justifica a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Adicionalmente, requer-se a
desclassificação
para
o crime de uso recreativo,
considerando a ausência de provas concretas que associem a apelante ao comércio de drogas e destacando seu perfil de usuária.

Alternativamente
, solicita que seja
reconsiderada a penalidade de multa
devido às condições financeiras precárias da apelante.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, o
desprovimento da apelação
(ID. 201898667).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 204208159, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça José de Medeiros, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes –
Preliminar de nulidade
– Ilicitude de provas colhidas a partir da abordagem e busca pessoal – Improcedência – Busca pessoal realizada mediante a presença de elementos que justificavam a abordagem policial –
Mérito:
Pleito de absolvição ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei n° 11.343/06 – Inviabilidade – Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente comprovadas – Incabível a desclassificação pretendida – Pugna pela redução da pena de multa – Impossibilidade – Pena de multa aplicada no mínimo previsto, em proporcionalidade a pena privativa de liberdade – Pleito de gratuidade da justiça – Inadmissibilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Consta da denúncia que, 30/12/2022, aproximadamente à 01h07, nas proximidades de um bar situado na rua Belo Horizonte, n. 116, em Confresa-MT,
SARA SOUZA MENDES
foi flagrada portando 43 (quarenta e três) porções de pasta base de cocaína com a intenção de vender sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme comprovado por laudo pericial e termo de exibição e apreensão.

Faz parte ainda da peça exordial que, relatórios indicaram a existência de casa abandonada na região, a qual apresentava movimentação frequente de usuários de drogas, sendo que a acusada teria sido vista entrando e saindo do local repetidamente.

Ao perceber a presença da polícia, Sara tentou descartar objetos em um terreno baldio próximo, onde foram encontrados celulares, dinheiro e as drogas mencionadas.

Diante desse cenário, foi denunciada como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e, finalizada a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condenar SARA SOUZA MENDES
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Inconformada com a condenação, apelou buscando a reforma da decisão nesta instância. Diante disso, passo à análise das razões recursais.

I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, argumentando que não havia mandado judicial e que as circunstâncias não justificavam a entrada no domicílio da apelante.

No entanto, após análise das provas constantes dos autos,
não visualizo a alegada nulidade
.

Essa conclusão decorre dos depoimentos dos investigadores
Helio Borba de Castro Junior

e
Welson Pereira de Abreu
, responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na prisão da Apelante.

De acordo com os testemunhos dos investigadores na seara policial, em um serviço de patrulha, a polícia militar recebeu informações do SGT PM Aragão sobre atividades suspeitas em uma casa aparentemente abandonada na rua Industrial, entre a rua São João e avenida Centro Oeste, onde haveria uma intensa movimentação de usuários de drogas.

A suspeita
SARA SOUZA MENDES
, vestida com um moletom rosa, foi vista diversas vezes entrando e saindo do local em uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, placa QKD1C86. Após a suspeita e os usuários deixarem a residência, a polícia continuou a patrulhar a área e localizou a suspeita sentada na varanda de um bar fechado na rua Belo Horizonte.

Ao perceber a viatura, a suspeita jogou objetos em um terreno baldio adjacente.
Durante a abordagem, o SGT PM Ramalho encontrou no local descartado duas carteiras de cigarro San Marino, uma com cigarros e outra contendo
43 pedras de substância análoga a crack
.
A suspeita admitiu que a motocicleta pertencia ao seu esposo e havia sido emprestada para buscar a droga
.

Evidenciou-se que
a suspeita, SARA SOUZA MENDES, estava usando uma tornozeleira eletrônica, número 4000055022
.

Já na fase judicial, os policiais militares
Giovane Barbosa Aragão
e
Hélio Borba de Castro Junior
deram depoimentos detalhando suas observações e ações relativas à acusada
SARA SOUZA MENDES
(
vide
ID. 201898653).

Giovane Barbosa Aragão
relatou que estava de folga no dia dos eventos, passou pelo local suspeito e observou a atividade, quando então avistou a suspeita, identificada como “bruxinha”, duas vezes na motocicleta vestindo um moletom rosa. A qual era conhecida no local por envolvimento com o tráfico e que, segundo ele, possivelmente tinha o aval de uma facção para operar.

A par disso,
a residência observada era conhecida por atividades suspeitas e já tinha sido “derrubada” anteriormente
. Assim,
acionou a equipe de serviço baseado em suspeitas fundadas de atividade ilegal.

Hélio Borba de Castro Junior
acrescentou que estava de plantão e foi informado pelo Sargento Aragão sobre a movimentação suspeita da acusada, que morava no mesmo bairro.

Observou a acusada entrar e sair de uma casa abandonada, situada em frente à residência do sargento e, após perder a acusada de vista inicialmente, localizou-a mais tarde sentada numa cadeira na área de um bar fechado, junto com conhecidos usuários de drogas, conforme declarou.

SARA SOUZA MENDES
, ao notar a viatura, descartou objetos em um terreno baldio próximo, tendo a
busca subsequente no terreno resultado na descoberta de duas carteiras de cigarro contendo 43 porções de pasta base de cocaína
.

Uma mulher presente afirmou que a motocicleta utilizada pela acusada pertencia ao seu esposo, que havia emprestado o veículo para a acusada buscar drogas a pedido dela. Além disso,
Hélio
também mencionou que a acusada já havia sido detida anteriormente com drogas.

Diante desses depoimentos,
não percebo qualquer ilegalidade na busca realizada pelos agentes policiais
, uma vez que ela foi conduzida de acordo com os preceitos legais. O crime de Tráfico de Drogas é um delito de
natureza permanente
, segundo o art. 303 do CPP,
o que dispensa a necessidade de um mandado de busca e apreensão
.

Vale lembrar que, embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela igualmente estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado, nos casos de flagrante delito
ou quando há fundadas razões que posteriormente possam ser justificadas
.

Nesse sentido, o Tema n. 280 do STF:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(g. n.)

Da análise dos autos, constata-se que o
ingresso dos policiais na residência não ocorreu de forma arbitrária
, mas sim diante da existência de
fundadas suspeitas
, uma vez que os agentes receberam denúncias indicando que o local era uma
"boca de fumo"
; diante disso, foram realizadas investigações com monitoramento, que culminaram na
constatação de que a Apelante estava comercializando entorpecentes
. Somente após essas verificações foi
feita a busca domiciliar
.

Portanto, houve uma
investigação prévia
, que forneceu
fundadas razões
para respaldar as ações dos investigadores, sendo
um permissivo legal para a entrada no domicílio.

Nessa toada, segue este e. Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para a diligência, consubstanciadas em prévio monitoramento e flagrante do ato de mercancia; (...)
” (TJ/MT. N.U 1003808-18.2022.8.11.0042. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

“(...)1. Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...)”
. (TJ/MT. N.U 1002308-72.2024.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Diante dessas circunstâncias,
não cabe alegar que as provas foram obtidas por meios ilícitos
, pois a Apelante estava
em situação de flagrante delito
.

Ao constatarem a ocorrência de um crime permanente, os agentes da lei estavam
autorizados a adentrar na residência
, independentemente de ordem judicial, sem que isso implicasse violação do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Destarte,
como houve uma investigação prévia que legitimou a entrada dos policiais na residência da Apelante, tornando lícitas as provas coletadas
, é necessário
rejeitar a preliminar arguida pela defesa
.

II) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa da Apelante busca sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, afirmando que não há elementos que comprovem a autoria e materialidade do delito imputado à Apelante.

Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, argumentando que a quantidade de droga apreendida seria para consumo pessoal.

Sem delongas, a
irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos verifica-se que a existência do crime é comprovada pelo:
a)
Auto de Prisão em Flagrante (ID. 201896411);
b)
Boletim de Ocorrência n. 2022.358185 (ID. 201896412 - págs. 3/8);
c)
Laudo de Constatação n. 320.2.04.2022.014329-01 (ID. 201896412 - págs. 12/16); e
d)
Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.510276 (201896412 - pág. 26) que indicam a apreensão de
20,24g
de massa bruta de
cocaína –fracionada em 43 porções –
, que comprovam, à sociedade, a prática do crime de tráfico de entorpecente.

A autoria delitiva, por sua vez, foi extraída dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e testemunharam a Apelante dispensando a droga,
Hélio Borba de Castro Junior
,
Giovane Barbosa Aragão
e
Welson Pereira de Abreu
.

Além disso, o
Relatório de Investigação nº 2023.7.6064
, anexo ao processo (ID. 201896423), contém os detalhes da diligência de monitoramento, incluindo as circunstâncias em que foi realizada a busca domiciliar e apreendidos os entorpecentes e outros materiais, indicando o
envolvimento da Apelantes no comércio ilícito de drogas.

Nesse cenário, ainda que a

Apelante tenha refutado, tanto em seu interrogatório policial quanto no judicial, a autoria delitiva, negando a propriedade da droga e dos celulares encontrados com o entorpecente, afirmando que esses itens não lhe pertenciam, porém tendo confirmando que os R$ 47,00 encontrados eram dela e que estava usando tornozeleira eletrônica há dois meses, após ser liberada da prisão, onde cumpria pena por tráfico de drogas; também mencionando que já foi associada ao Comando Vermelho, mas que, atualmente, não mais mantinha vínculos com a facção.

Diante de todas as provas produzidas, as alegações da Apelante de negativa de autoria, bem como a defesa de que seria mera usuária, se mostram inconsistentes e isoladas no contexto dos autos. Essas alegações não são suficientes para desconstituir o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do tráfico de entorpecentes.

Isso ocorre porque a alegação de ser usuária de drogas, por si só,
não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Ao analisar o caso, observa-se que a quantidade de entorpecentes encontrados no local –
20,24g de massa bruta de cocaína –
reforçam a hipótese de tráfico de drogas, crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, mormente ao se considerar que a referida quantidade de droga estava fracionada em 43 porções, sendo que as circunstâncias da apreensão –
em local conhecido como ponto de tráfico
–, são consistentes com a prática do tráfico de entorpecentes e indica que a
presença da Apelante ali estava relacionada à prática do comércio ilícito.

Além disso, repisa-se que os policiais envolvidos foram claros ao relatar a existência de monitoramento prévio, indicando que a Apelante estava na residência em
função de suas atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Necessário registrar que, o fato de as testemunhas serem agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso. Ademais, os Apelantes não apresentaram nenhuma prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida.

Nesse sentido, eis o que estabelece o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, sendo o delito de tráfico de drogas tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração, sendo a expressão guardar/vender/trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas, caracterizado está a prática delitiva.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0. Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma. Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) – PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RECORRENTE FLAGRADO COM 11 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 11,07 G (ONZE GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) NA GARUPA DE MOTO TAXI EM LOCAL DE MERCANCIA DE DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA– APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC 177670]– PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Enunciado Orientativo nº.03 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

‘À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.’
(STF. HC 177670 AgR. Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma. Julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)” (TJ/MT. N.U 0008597-19.2018.8.11.0042. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

É relevante notar que, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela prova das alegações cabe à parte que as faz.

Nesse contexto, a defesa limitou-se a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente. Com efeito, a imputação dirigida à Apelante permanece comprovada.

Nessa ordem de pensar, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está à versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação da Apelante pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

III) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Prosseguindo,
descabe
cogitar à pretendida redução da penalidade de multa para aquém do mínimo legal
, diante das “
parcas condições financeiras da apelante
”.

Isso porque, é cediço que a pena de multa é sanção, de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo art. 49 e seguintes do Código Penal. Todavia, a Lei n. 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no
preceito secundário do art. 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (500 dias-multa) foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta (05 anos de reclusão), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção, o c. Superior Tribunal de Justiça têm precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da
inexistência de previsão no ordenamento jurídico
.

A propósito, “
a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa
” (TJ/MT. Apelação: 0018210-39.2013.8.11.0042. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/08/2017, Data de Publicação: 07/08/2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica da parte Ré, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III.
Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída
.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.”
(STJ. REsp 853.604/RS. Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma. Julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662; g. n.).

Portanto,
diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza da parte condenada
,
a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo
, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo),
mas nunca excluída
.

Desta feita, não havendo possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária,
mantenho
a imposição da pena de multa já fixada em seu patamar mínimo.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
SARA SOUZA MENDES
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024